Tribunal: STF
Processo: HC 53881
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-02
Data de publicação: 1975-12-02

Ementa:
DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E PERMANENCIA DO ACUSADO NA PRISÃO,
POR TEMPO SUPERIOR AO DA PENA A QUE FOI CONDENADO PELA SENTENÇA DE
QUE APELOU. COAÇÃO ILEGAL EVIDENTE, POR DESAPLICAÇÃO DO ART. 673 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO.